Tribunal: STF
Processo: ARE 1403285
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO SOBRE A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.



    1. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o agravo no recurso extraordinário em que se impugna a aplicação de tema da Repercussão Geral.



    2. No caso, o Tribunal de origem, proferiu decisão de admissibilidade mista, negando seguimento ao recurso extraordinário contrário a paradigma formado sob a sistemática da repercussão geral, e inadmitindo-o quanto ao remanescente. 



    3. Daí o conhecimento do agravo apenas em parte e, nessa parte, foi negado provimento em virtude de o dispositivo indicado nas razões do extraordinário como violado não ter sido prequestionado no acórdão recorrido nem ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.